Tribunal: TJDFT
Processo: 0704772-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704772-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARIO SERGIO CAMPOS Agravado(s) SONIA MARIA FREITAS E ANTÔNIO CARLOS FREITAS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 10 e do parágrafo único do art. 487, ambos do CPC[1]. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 487. Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.